Tribunal: TJBA
Processo: 8000106-45.2021.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000106-45.2021.8.05.0074

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: DAUDETE MIRANDA DE ALMEIDA

Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s):ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, em razão da ausência de regularização da representação processual, mesmo após intimação específica para tal finalidade. 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de regularização da representação processual, foi medida juridicamente adequada. 3. O art. 105 do CPC/2015 exige que a procuração seja assinada pela parte outorgante, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados pelo advogado sem poderes válidos.
4. No presente caso, ficou constatado que a procuração juntadas aos autos foi assinada por terceiro estranho à lide e, embora a
autora tenha sido intimada para regularizar a representação processual, limitou-se a reafirmar a validade de documento anteriormente juntado. Assim, diante da ausência
de regularização da representação processual, a extinção do processo é medida que se impõe, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015. 5
.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8000106-45.2021.8.05.0074
, sendo Apelante
DAUDETE MIRANDA DE ALMEIDA
e Apelado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EJP/
07